Tribunal: TCU
Processo: 025.848/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre a concessão de passe livre no serviço de transporte rodoviário interestadual.

Inteiro teor:
Acórdão 1499/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas ao art. 33 da Resolução-ANTT 4.770/2015, no sentido de que haveria distorções na oferta de frequências mínimas de viagens por empresas de transporte rodoviário interestadual de passageiros (TRIP); Considerando que, por meio do Acórdão 2083/2021-TCU-Plenário , Sessão de 1/9/2021, relator Ministro Raimundo Carreiro, a representação foi conhecida, indeferido o pedido de medida cautelar, e foi determinado à ANTT que encaminhasse estudo avaliativo sobre a adequação do disposto no art. 33 da Resolução-ANTT 4.770/2015 à realidade brasileira; Considerando que, no bojo do processo TC Processo 033.359/2020-2 , denúncia que abordou de forma abrangente diversos aspectos do transporte rodoviário interestadual de passageiros (TRIP), foi emitido o Acórdão 230/2023-TCU-Plenário , Sessão de 15/2/2023, de minha relatoria, ora em fase de monitoramento pela unidade técnica; Considerando que, nos presentes autos, o Acórdão 1102/2023-TCU-Plenário , Sessão de 31/5/2023, relator Ministro Augusto Nardes, tornou insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 2083/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica já vem realizando monitoramento das determinações e recomendações à ANTT acerca do TRIP em outros processos (TCs Processo 005.909/2023-6 e Processo 005.910/2023-4 ), inclusive no que tange à emissão de passagens com usufruto de benefícios legais, o que caracteriza a perda de objeto da presente representação; e Considerando que o pronunciamento uníssono da AudRodoviaAviação registra que as medidas pertinentes ao processo já foram adotadas (peças 37 e 38); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) arquivar os autos com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao representante e à ANTT. 1. Processo TC- Processo 025.848/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.